Tribunal: TJSP
Processo: 1029398-40.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ausência de relação jurídica entre as partes – Autora intimada para comparecer em delegacia para prestar esclarecimentos sobre crime de ameaça cometido por meio de linha telefônica cadastrada em seu nome – Contratação sem a devida cautela – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva – Caracterização do dano – Danos morais – Valor mantido.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ausência de relação jurídica entre as partes – Autora intimada para comparecer em delegacia para prestar esclarecimentos sobre crime de ameaça cometido por meio de linha telefônica cadastrada em seu nome – Contratação sem a devida cautela – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva – Caracterização do dano – Danos morais – Valor mantido.

Apelação não provida.